Tribunal: STF
Processo: HC 234067
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. ALEGADO DIREITO À DETRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 813.480.



    Colhe-se dos autos que o paciente “cumpre penas que totalizam 24 (vinte e quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, fiscalizada nos autos, sendo que a data da última prisão/recaptura, sem interrupções, foi em 19/12/2018” (Doc. 4, fl. 1) e “restou preso em razão de prisão pena decorrente de condenação proferida na ação penal nº 0771223-39.2014.8.06.0001, e de prisão preventiva, expedida na ação penal nº 0209970-78.2012.8.06.0001”. Então, pleiteou a detração do tempo de prisão cautelar do período compreendido entre 20/12/2018 e 18/03/2020, pois “ficou preso cautelarmente durante o cumprimento do mandado de prisão expedido pela 1ª vara do júri de Fortaleza CE nos autos do processo nº 0771223- 39.2014.8.06.0001, onde foi denunciado nas capitulações do artigo 121 e incisos do CP” e foi “posteriormente absolvido em sede de recursal no julgamento do RESE pelo Tribunal de justiça de Fortaleza, sendo cumprido alvará de soltura em 18/03/2020” (sic). 



    O juízo da execução indeferiu o pedido. Contra esse decisum, Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos, verbis:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA CONCOMITANTE AO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. É possível a detração do tempo de prisão processual determinada em outro processo desde que o encarceramento tenha ocorrido em momento posterior ao fato que ensejou a condenação que ora se executa e que o sentenciado tenha sido absolvido ou, ainda, que tenha sido declarada a extinção da punibilidade. Contudo, esta não é a hipótese dos autos, pois, mesmo detido provisoriamente por outro processo, o agravante estava cumprindo pena em razão de sentença condenatória, e não apenas em virtude do mandado de prisão preventiva. 



    2. O apenado restou preso em razão de prisão pena decorrente de condenação proferida na ação penal nº 0771223-39.2014.8.06.0001, e de prisão preventiva, expedida na ação penal nº 0209970- 78.2012.8.06.0001. No decorrer da execução provisória da pena aplicada na primeira Ação Penal (0771223-39.2014.8.06.0001), ele fugiu da unidade penal em que se encontrava recolhido (11/06/2016) e foi recapturado em 20/12/2018. Na hipótese, a prisão preventiva, embora expedida na Ação Penal nº 0209970-78.2012.8.06.0001, não alterou o status do apenado, recapturado para retomar o cumprimento da pena a qual já havia sido condenado. 



    3. Ao mesmo tempo o agravante ficou preso em decorrência da condenação proferida na Ação Penal nº 0771223- 39.2014.8.06.0001 e da prisão preventiva da Ação Penal nº 0209970-78.2012.8.06.0001, pelo que não há se falar em detração já que os períodos são coincidentes e acolher a tese do agravante significaria contar o tempo de cárcere em dobro.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado por decisão monocrática do Relator.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão de obtenção de detração penal.



    Argumenta ser “admissível a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou declarada a extinção da sua punibilidade, quando a data do cometimento do crime que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, como ocorre no caso concreto”. Afirma que “a prisão preventiva do paciente durou de 20/12/2018 até o cumprimento do alvará de soltura pela absolvição em 18/03/2020”. Informa que ‘o delito proferido no primeiro feito em execução (nº 0771223-39.2014.8.06.0001) fora cometido no dia 20/0/2014, ao passo que o de numeração [0209970-78.2012.8.06.0001] restara cometido posteriormente, ou melhor, no dia 26/07/2012, mas a prisão ocorreu em 2018” (sic).



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Diante do exposto requer seja concedido liminarmente o período de detração de pena compreendido de 20/12/2018 até 18/03/2020, nos moldes do artigo 42 do CP.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Acerca da pretensão aqui trazida, extrai-se do aresto impugnado: 



    [...] É possível a detração do tempo de prisão processual determinada em outro processo desde que o encarceramento tenha ocorrido em momento posterior ao fato que ensejou a condenação que ora se executa e que o sentenciado tenha sido absolvido ou, ainda, que tenha sido declarada a extinção da punibilidade. [...] 



    Contudo, esta não é a hipótese dos autos, pois mesmo detido provisoriamente por outro processo, o agravante estava cumprindo pena em razão de sentença condenatória, e não apenas em virtude do mandado de prisão preventiva.



    O apenado restou preso em razão de prisão pena decorrente de condenação proferida na ação penal nº 0771223-39.2014.8.06.0001, e de prisão preventiva, expedida na ação penal nº 0209970-78.2012.8.06.0001. No decorrer da execução provisória da pena aplicada na primeira Ação Penal (0771223-39.2014.8.06.0001), ele fugiu da unidade penal em que se encontrava recolhido (11/06/2016) e foi recapturado em 20/12/2018. Na hipótese, a prisão preventiva, embora expedida na Ação Penal nº 0209970-78.2012.8.06.0001, não alterou o status do apenado, recapturado para retomar o cumprimento da pena a qual já havia sido condenado. 



    Portanto, ao mesmo tempo, o agravante ficou preso em decorrência da condenação proferida na Ação Penal nº 0771223-39.2014.8.06.0001 e da prisão preventiva da Ação Penal nº 0209970-78.2012.8.06.0001, pelo que não há se falar em detração já que os períodos são coincidentes e acolher a tese do agravante significaria contar o tempo de cárcere em dobro. [...]



    Como se vê, ressaltou o Tribunal regional a impossibilidade de detração, uma vez que o executado, ora paciente, ‘mesmo detido provisoriamente por outro processo, [...] estava cumprindo pena em razão de sentença condenatória, e não apenas em virtude do mandado de prisão preventiva’, acrescendo que ‘o agravante ficou preso em decorrência da condenação proferida na Ação Penal nº 0771223-39.2014.8.06.0001 e da prisão preventiva da Ação Penal nº 0209970-78.2012.8.06.0001, pelo que não há se falar em detração já que os períodos são coincidentes e acolher a tese do agravante significaria contar o tempo de cárcere em dobro’, não havendo falar-se em ilegalidade, de acordo com a jurisprudência desta Corte. A propósito: [...]”



    In casu, consoante assentado pelo Tribunal a quo, há “impossibilidade de detração, uma vez que o executado, ora paciente, ‘mesmo detido provisoriamente por outro processo, [...] estava cumprindo pena em razão de sentença condenatória, e não apenas em virtude do mandado de prisão preventiva’, acrescendo que ‘o agravante ficou preso em decorrência da condenação proferida na Ação Penal nº 0771223-39.2014.8.06.0001 e da prisão preventiva da Ação Penal nº 0209970-78.2012.8.06.0001, pelo que não há se falar em detração já que os períodos são coincidentes, e acolher a tese do agravante significaria contar o tempo de cárcere em dobro’”.



    Deveras, a detração da pena está prevista no artigo 42 do Código Penal, in verbis:



    Art. 42 Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.



    A respeito do tema, há precedentes deste Tribunal no sentido de ser incabível se descontar na pena imposta pela prática de crime posterior o tempo de prisão provisória pelo cometimento de crime anterior do qual resultou absolvição, sob pena de creditar-se um bônus para que o réu desconte na pena resultante de condenação futura. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO ANTERIOR À PRÁTICA DE NOVO CRIME: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual" (RHC 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 23.9.1983). 2. Não pode o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado - e posteriormente absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior. 3. Habeas Corpus indeferido. (HC 93.979, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 20/6/2008) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NEXO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AOS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UM 'BANCO DE HORAS DE PRISÃO OU CRÉDITO DE PENA'. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A detração (desconto da reprimenda penal) constitui importante instrumento de controle da legalidade da execução das penas privativas de liberdade. Isso por competir ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre o cômputo, na pena finalmente imposta, do tempo da prisão provisória eventualmente cumprida pelo agente. 2. A norma do art. 42 do Código Penal recebe da jurisprudência dos tribunais brasileiros uma leitura mais alargada para admitir a detração do período de prisão provisória, mesmo naqueles casos em que não se estabelece um vínculo causal entre o motivo da prisão cautelar e o fato ensejador da condenação. Isto naquelas situações fáticas em que o delito pelo qual o agente se acha condenado for anterior à prisão provisória (ou cautelar) em processo que resultar na absolvição do réu. 3. Não se pode descontar da pena do paciente o período de prisão cautelar por fatos anteriores aos delitos ensejadores da condenação criminal. Com o que se evita a constituição de verdadeiros ‘bancos de pena’ ou ‘créditos’ passíveis de futura aplicabilidade. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 110.576, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/6/2012) (grifou-se).



    Da mesma forma, no tocante à afirmação da defesa de que “o delito proferido no primeiro feito em execução (nº 0771223-39.2014.8.06.0001) fora cometido no dia 20/0/2014, ao passo que o de numeração [0209970-78.2012.8.06.0001] restara cometido posteriormente, ou melhor, no dia 26/07/2012” (sic), cumpre registrar que não cabe descontar o tempo de prisão cautelar resultante da prática de crime anterior na pena do crime posterior, como no caso presente, máxime se considerado que o reconhecimento dessa possibilidade resultaria em uma espécie de crédito, em favor do réu, ainda que a preventiva tivesse ocorrido após o fato que ensejou o segundo crime. Nesse sentido:



    Habeas Corpus. Execução penal. Detração de pena. Cômputo do período de prisão anterior à prática de novo crime. Impossibilidade. Precedentes. “Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual (...) não podendo o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado - e posteriormente absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior” (HC 93.979/RS, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 112, publicado em 20.06.2008). Ordem denegada. (HC 107.158, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 9/3/2012)



    Assim, no processo em que se busca a detração decorrente de condenação imposta nos autos do Processo nº 0771223-39.2014.8.06.0001, o paciente já se encontrava preso até 11/06/2016, quando fugiu da unidade prisional, sendo recapturado em 20/12/2018. No Processo nº 0209970-78.2012.8.06.0001, foi decretada a prisão preventiva, sendo cumprida quando da recaptura. Ou seja, “ao mesmo tempo o agravante ficou preso em decorrência da condenação proferida na Ação Penal nº 0771223- 39.2014.8.06.0001 e da prisão preventiva da Ação Penal nº 0209970-78.2012.8.06.0001”. Desta sorte, a mesma ratio decidendi deve ser aplicada à presente situação, porquanto “aquele que delínque não tem crédito a ser compensado, em termos de custódia, considerada nova conduta delitiva, pressupondo a detração período de prisão após o cometimento do crime e a este ligado” (RHC 182.515, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 14/7/2020) e, caso fosse possível a detração conforme pleiteada pela defesa, ter-se-ia que admitir a possibilidade de contagem em dobro do tempo encarcerado, o que é incabível à míngua de previsão legal. Nesse sentido:



    Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma “conta-corrente” delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. 5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada. (HC 111.081, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/2012)



    Por fim, importa consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente